Tribunal: TJDFT
Processo: 0722992-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722992-05.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede do cumprimento de sentença n. 0714938-63.2019.8.07.0020, iniciado em seu desfavor pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, deferiu a penhora de 10% da remuneração bruta da devedora, após os descontos obrigatórios, e rejeitou a impugnação. Em suas razões recursais (ID. 59912845), a agravante alega a impossibilidade da penhora de salário, nos termos do artigo 833, IV do CPC. Pontua que a regra geral de impenhorabilidade apenas pode ser excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, ou para o custeio de despesa não alimentar, mas nesta última hipótese apenas quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Assevera que o c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA, afetado ao regime dos recursos repetitivos, consolidou jurisprudência no sentido de ser absoluta a impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual de 10%. No ponto, acrescenta que mesmo quando a Corte Cidadã permite a penhora de remuneração, o faz mediante a observância da dignidade dos devedores e de sua família. Aduz que suas despesas mensais obrigatórias alcançam patamar de R$ 10.794,91 (dez mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), de forma que é insustentável o desconto adicional de 10% por cento sobre o bruto. Com esses argumentos, pleiteia o recebimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, afastando completamente a penhora determinada. Em cumulação subsidiária de pedidos, postula a minoração do quantum pela alteração da base de cálculo de incidência: do bruto para o líquido. Preparo devidamente recolhido (ID. 59912848). É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante, e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2024 às 10:40:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora